Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Agravo Interno em Ação Rescisória. Indeferi a concessão de tutela de urgência (ID 790855290). O Agravante comparece aos autos informando a propositura de Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo. Após, retornem os autos para julgamento do Agravo Interno. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025 17:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador